Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-91.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000783-91.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PEREIRA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. REMUNERAÇÃO EM VALOR FIXO INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL PROPORCIONAL. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora municipal em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, visando ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério em razão do exercício de jornada semanal de 40 horas, embora o vínculo original fosse para 20 horas. Sustentou que o Município remunerava as horas suplementares com valor fixo, inferior ao piso proporcional, sem incidência de reflexos legais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o regime de jornada ampliada era temporário e de que não haveria direito à integração das verbas acessórias. A apelação limitou o pedido ao pagamento das diferenças salariais, com base no piso proporcional à carga horária efetivamente cumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à remuneração das horas suplementares com base no piso salarial nacional proporcional à jornada efetivamente cumprida de 40 horas semanais; (ii) estabelecer se as diferenças salariais devem integrar os cálculos das verbas remuneratórias, como 13º salário, férias e adicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem natureza de norma geral, de observância obrigatória por Estados e Municípios, conforme decidido pelo STF na ADI nº 4167.
A Constituição Federal (art. 206, VIII) consagra o piso salarial nacional como princípio estruturante da educação pública, vedando remuneração inferior ao mínimo proporcional à carga horária cumprida.
O vínculo formal da servidora com jornada de 20 horas não afasta o dever do Município de remunerar as horas suplementares conforme o piso proporcional, sobretudo quando comprovado o exercício contínuo da jornada integral por vários anos.
O pagamento de verba adicional fixa desvinculada do piso nacional configura violação à Lei Federal nº 11.738/2008 e gera enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
A alegação municipal de “efeito cascata” para afastar os reflexos das diferenças salariais sobre as demais parcelas remuneratórias não se sustenta, pois tais diferenças integram o vencimento-base legalmente devido, não se tratando de vantagem acessória ou gratificação.
A condenação ao pagamento das diferenças salariais com base no piso proporcional não implica criação de vencimento ou ingerência indevida do Poder Judiciário na administração pública, mas mera aplicação da legislação vigente.
A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais correspondentes ao piso proporcional à jornada de 40 horas, com reflexos em férias, 13º salário e adicionais, respeitada a prescrição quinquenal.
Os juros e correção monetária devem observar os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021 e, após a expedição do requisitório, pelo § 16-A da EC nº 136/2025.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, em razão da sentença ilíquida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O servidor público municipal que exerce jornada suplementar tem direito à remuneração proporcional ao piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, independentemente da natureza temporária da ampliação.
O pagamento das horas suplementares em valor fixo inferior ao piso proporcional configura descumprimento da legislação federal e enriquecimento ilícito da Administração.
As diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso devem integrar a base de cálculo de todas as demais verbas remuneratórias, inclusive férias, 13º salário e adicionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I; 37, XIV; 206, VIII. CC, art. 884. CPC, arts. 373, II e 85, § 4º, II. Lei nº 11.738/2008, art. 2º. EC nº 113/2021, art. 3º. EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013; TJ-BA, Apelação nº 8000742-27.2019.8.05.0156, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000783-91.2019.8.05.0156
, em que figura com Apelante
ANA PEREIRA RODRIGUES SANTOS
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA